Tribunal: TCU
Processo: 027.875/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Pedro Spautz Netto (CPF: XXX.986.089-XX) e Ivone Mazutti de Geroni (CPF: XXX.321.470-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos do convênio 0096/2015 (Siafi 685311; peça 4), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Calmon - SC, e que tinha por objeto a recuperação de pontes e bueiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Pedro Spautz Netto (CPF: XXX.986.089-XX) e Ivone Mazutti de Geroni (CPF: XXX.321.470-XX), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, e §4o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel a responsável Ivone Mazutti de Geroni (CPF: XXX.321.470-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Pedro Spautz Netto (CPF XXX.986.089-XX); 9.3. julgar regulares com ressalvas, em conformidade com o art. 208 do Regimento Interno do TCU c/c art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Pedro Spautz Netto (CPF XXX.986.089-XX), dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Ivone Mazutti de Geroni (CPF: XXX.321.470-XX), condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/2015 480.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 22/4/2021: R$ 667.033,73. 9.5. aplicar à Sra. Ivone Mazutti de Geroni (CPF: XXX.321.470-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. esclarecer à Sra. Ivone Mazutti de Geroni (CPF: XXX.321.470-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.